Tribunal: STJ
Processo: 1017949-71.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931169 - MT(2025/0166146-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: SALADINO ESGAIB - MT002657
FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REMESSA DOS
AUTOS
PARA
PROCESSAMENTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO APÓS LONGA ATUAÇÃO NO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE AS ALEGADAS
VIOLAÇÕES LEGAIS. SÚMULAS
E
AGRAVO
83/STJ
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo
nobre interposto em cumprimento de sentença, no qual se pleiteou
remessa dos autos para processamento de recurso extraordinário e
conversão do cumprimento em provisório, após mais de uma década
de atuação defensiva no incidente executivo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de premissas e
fundamentos sobre recurso extraordinário, intimação, coisa julgada e
preclusão; (ii) é compatível o cumprimento provisório mesmo
Documento eletrônico VDA55126017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 41882063-aa32-45a8-9988-b3f4b90a1d2c

pendente o recurso extraordinário, afastando preclusão lógica; (iii) é
inaplicável a nulidade de algibeira quando o pedido se limita à
remessa do recurso extraordinário.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos relevantes e decide
pela preclusão lógica e pela nulidade de algibeira, ainda que em
sentido contrário à tese da parte.
4. A alegada violação dos dispositivos legais é deduzida de forma
genérica, sem demonstração específica de como o acórdão recorrido
contrariou a interpretação do direito federal, incidindo a
Súmula 284/STF.
5. A atuação reiterada no cumprimento de sentença por longo
período, com impugnações, perícia e recursos, é incompatível com a
pretensão posterior de paralisar o curso executivo para processar
recurso extraordinário pendente, caracterizando preclusão lógica e
nulidade de algibeira; entendimento em consonância com a
jurisprudência desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 41882063-aa32-45a8-9988-b3f4b90a1d2c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931169 - MT(2025/0166146-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: SALADINO ESGAIB - MT002657
FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REMESSA DOS
AUTOS
PARA
PROCESSAMENTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO APÓS LONGA ATUAÇÃO NO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE AS ALEGADAS
VIOLAÇÕES LEGAIS. SÚMULAS
E
AGRAVO
83/STJ
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo
nobre interposto em cumprimento de sentença, no qual se pleiteou
remessa dos autos para processamento de recurso extraordinário e
conversão do cumprimento em provisório, após mais de uma década
de atuação defensiva no incidente executivo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de premissas e
fundamentos sobre recurso extraordinário, intimação, coisa julgada e
preclusão; (ii) é compatível o cumprimento provisório mesmo
pendente o recurso extraordinário, afastando preclusão lógica; (iii) é
inaplicável a nulidade de algibeira quando o pedido se limita à
remessa do recurso extraordinário.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos relevantes e decide
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

pela preclusão lógica e pela nulidade de algibeira, ainda que em
sentido contrário à tese da parte.
4. A alegada violação dos dispositivos legais é deduzida de forma
genérica, sem demonstração específica de como o acórdão recorrido
contrariou a interpretação do direito federal, incidindo a
Súmula 284/STF.
5. A atuação reiterada no cumprimento de sentença por longo
período, com impugnações, perícia e recursos, é incompatível com a
pretensão posterior de paralisar o curso executivo para processar
recurso extraordinário pendente, caracterizando preclusão lógica e
nulidade de algibeira; entendimento em consonância com a
jurisprudência desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KIRTON BANK S.A. –
BANCO MÚLTIPLO (KIRTON BANK) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REMESSA DOS
AUTOS
AO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
VISANDO
O
PROCESSAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
AINDA
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO
–
INDEFERIDO – PRECLUSÃO LÓGICA – PRÁTICA DE ATO
INCOMPATÍVEL COM O QUE SE PRETENDA EXERCITAR NO
PROCESSO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. No caso, a r. decisão objurgada está
coberta pela preclusão lógica, mormente em razão da parte ter
apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de
diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de
agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara
prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no
processo, que era supostamente interpor recurso extraordinário
perante o e. STF, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no ato
judicial. Na espécie, o agravante poderia ter arguido a referida questão
desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada,
precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo,
quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente
após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo, restando
evidente que tal conduta se equipara às hipóteses em que o STJ
reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que
ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em
afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação
processual em vigor. Recurso desprovido. (e-STJ, fls.
)
381/382

Os embargos de declaração de KIRTON BANK foram rejeitados (e-STJ, fls.
430-441).
Nas razões do agravo, KIRTON BANK (KIRTON BANK) apontou (1) não
incidência do óbice da
(2) negativa de prestação jurisdicional por
Súmula 83/STJ;
violação dos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC; (3) erro de premissas fáticas e
inaplicabilidade da nulidade de algibeira, com distinção do caso concreto.
Houve apresentação de contraminuta por GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.
(GRECOVEL) [e-STJ, fls. 590-593].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, KIRTON BANK sustentou, em síntese, (1)
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos II e III, e 489,
inciso II, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, e
do CPP, pois o acórdão recorrido
art. 1.025
não enfrentou erros de premissa sobre o já interposto recurso extraordinário e sobre a
ausência de intimação específica quanto ao seu não processamento, bem como deixou
de analisar fundamentos sobre a coisa julgada e preclusão lógica; (2) violação dos arts.
995 e 1.029, § 5o, do CPC, em correlação com os arts. 512 e 520 do CPC, ao destacar
que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, sendo compatível o
provisórios sem que isso implique ato incompatível com seu
cumprimento/liquidação
julgamento e dos arts. 502, 503, 506 e 507 do CPC e do
o, § 3o, do Decreto-
art. 6
(LINDB), além do
§ 3o, do CPC, ao defender que não há
lei no 4.657/1942
art. 485,
preclusão lógica e que a coisa julgada é de ordem pública; (3) inaplicabilidade da
nulidade de algibeira, com ofensa aos arts. 5o, 276, 277, 278,
, parágrafo único, e
caput
281 do CPC, porquanto o pedido limitou-se ao processamento do recurso
extraordinário pendente e à conversão do cumprimento de sentença em provisório,
sem alegação de nulidade oportunista.
Houve apresentação de contrarrazões por GRECOVEL VEÍCULOS (e-STJ,
fls. 543-549).
Conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.

Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

D
iolação dos arts. 1.022, incisos II e III, e 489, inciso II, § 1o, incisos II, III
a v
e IV, do CPC, e
do CPC
art. 1.025

Sustenta BANCO KIRTON negativa de prestação jurisdicional porque o
acórdão recorrido não enfrentou erros de premissa, já que o recurso extraordinário já
havia sido interposto, e não se manifestou sobre a ausência de intimação específica
quanto ao seu não processamento, bem como deixou de analisar fundamentos
relativos a coisa julgada e preclusão lógica.
No entanto, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido fundamentou
adequadamente a solução da controvérsia, concluindo pela existência da preclusão
lógica e pela ocorrência de nulidade de algibeira, considerando que o feito tramitava há
mais de 12 anos.
Após transcrever a decisão proferida no acórdão que julgou o agravo de
instrumento, ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal estadual consignou
que (e-STJ, fls. 448-449):
(...)
À vista disso, em que pese as alegações do embargante de que o v.
acórdão possui erros de fato na ementa e na fundamentação do v.
acórdão, pois, não há que se falar em suposta pretensão de
interpor recurso extraordinário, bem como nunca foi intimado
acerca da ausência do processamento do aludido recurso, o certo
é que, de fato, o recorrente apresentou nos autos de origem
impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas
impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo
de instrumento interpostos perante este Tribunal, apesar de ter
sido regularmente intimado do cumprimento de sentença, em
clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar
no
processo,
que
era
supostamente
interpor
recurso
extraordinário perante o e. STF, inexistindo, assim, qualquer
e muito menos desobediência ao
irregularidade no ato judicial
quanto decidido pela Vice-presidência deste Sodalício.
Ora, com a devida vênia, se o embargante realmente quisesse ter
seu recurso extraordinário julgado, deveria arguido a suposta
nulidade na primeira oportunidade que teve, independente de
intimação, haja vista que ele mesmo interpôs o recurso
extraordinário, e não ter esperado todos esses anos para argui-la,
restando evidente o seu comportamento contraditório, motivo
pelo qual não há que se falar em erros de fato no v. acórdão.
Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a r.
decisão agravada está coberta pela preclusão lógica, mormente em
razão do recorrente ter apresentado impugnação ao cumprimento de
sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e
de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

Tribunal, reafirmo, inexistindo, assim, qualquer omissão no tocante ao
inc. II, do CPC, mormente pelo fato de que, havendo,
art. 988,
preclusão, resta impossível a análise da Reclamação.
Além disso, sendo reconhecida a existência da denominada nulidade
de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa
para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a
conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé
processual, norteador da legislação processual em vigor, consoante
visto na espécie, cai por terra à alegação de omissão quanto a regra
dos arts. 485, §3o, 502, 503, 506, 507, 512, 520, 975, 995 e 1.029, §5o,
todos do CPC, além do
o, §3o, do Decreto-
bem
art. 6
Lei n. 4.657/42,
como dos arts. 5o, 276, 277, 278, caput, e parágrafo único, todos do
mesmo codex.
(...)
[grifei].

Como se depreende da transcrição acima, todos os pontos relevantes foram
devidamente analisados, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com a
solução dada pelo Tribunal estadual, o que não autoriza a oposição de embargos de
declaração, recurso de fundamentação vinculada para suprir omissão ou contradição
interna presentes no julgado.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
TRIUMEQ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem índole particular e
fundamentação vinculada, destinando-se ao esclarecimento de
decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art.
1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, se os fundamentos adotados são suficientes para
justificar a conclusão da decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos utilizados pela
parte.
3. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo, sem incorrer em vícios de obscuridade,
contradição ou omissão quanto a ponto controvertido relevante. O
Tribunal de origem enfrentou especificamente o objeto do
cumprimento (medicamento Triumeq), as teses de astreintes e juros
de mora, e a necessidade de documentação comprobatória, afastando
o pedido de multa e juros com fundamento na inexistência de
descumprimento de ordem judicial e na ausência de comprovação,
pelo exequente, de desembolsos idôneos.
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

4. O acórdão dos embargos de declaração concluiu que todas as
questões debatidas foram explicitamente resolvidas no acórdão
embargado, rechaçando a existência de vícios. Embora o
recorrente pretenda manifestação específica sobre cada ponto,
os acórdãos apresentaram razões suficientes e coerentes para a
decisão adotada, enfrentando o cerne da controvérsia. À luz do
do CPC, tal prestação jurisdicional é bastante, não se
art. 1.022
configurando omissão qualificada.
5. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, não
configura julgamento extra petita, tampouco violação aos princípios da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que se
mantém nos limites do pedido, cuja interpretação deve ser realizada
de forma lógica e sistemática, com base na integralidade da peça
processual. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita
quando a decisão representa consequência lógica do julgado, estando
seus efeitos compreendidos no âmbito da tutela jurisdicional.
6. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.109.464/SP,
julgado em 1o
–
/
DJEN de

12/2025,
9/12/2025
sem destaques no
original)

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
FRAUDULENTO.
DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
DA
QUESTÃO
FÁTICA.
SÚMULAS N.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO
7/STJ.
SIMPLES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA AFASTADA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem enfrenta fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, solucionando a lide em
conformidade com o que foi apresentado em juízo, com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior, a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é
suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar
aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Para alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
dano moral e à aplicação do
parágrafo único, do CDC, no caso
art. 42,
específico, o Tribunal de origem considerou que "o valor foi
efetivamente disponibilizado na conta da autora e ostentava aparência
de regularidade." Além disso, ponderou que "a fraude não era
manifesta". Assim, revisar o acórdão recorrido demanda o reexame de
fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

4. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC deve ser
art. 1.026,
afastada quando os embargos de declaração não possuem intuito
protelatório.
Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.161.422/SP,
–
Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025
sem destaques
no original)

A insurgência, portanto, não comporta acolhimento.

Da violação dos arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC, em correlação com os arts.
512 e 520 do CPC e dos arts. 502, 503, 506 e 507 do CPC e do
o, § 3o, do
art. 6
Decreto-
(LINDB) e do
§ 3o, do CPC
lei no 4.657/1942
art. 485,

Argumenta BANCO KIRTON que os dispositivos federais acima foram
violados, destacando que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, sendo
compatível o
provisórios, bem como defende que a preclusão
cumprimento/liquidação
lógica não conforma coisa julgada material, matéria de ordem pública, cognoscível a
qualquer tempo enquanto não houver trânsito em julgado. Assim, aponta que o fato de
o Banco ter se defendido no cumprimento de sentença não revela ato incompatível
com o seu julgamento e por isso o acórdão recorrido contrariou os arts. 485, § 3o, 502,

503, 506, 507, 512, 520, 975, 995 e 1.029, § 5o, todos do CPC,
o, § 3o, do Decreto-
art. 6
lei 4.657/1942.
Ao apreciar o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou
o pedido formulado por BANCO KIRTON em primeiro grau (prosseguimento do feito
como cumprimento provisório de sentença com remessa do recurso extraordinário para
julgamento), o Tribunal estadual manteve a decisão, refazendo o histórico de atos do
processo desde o ajuizamento do cumprimento de sentença (e-STJ, fls. 391-392), feito
que já tramita há 12 anos – o que acarretou a preclusão lógica, pois em dezenas de
manifestações ao longo do tempo nada a respeito do recurso extraordinário fora
alegado nos autos. Fundamentou a decisão na preclusão lógica e nulidade de algibeira.
Nas razões do recurso especial, BANCO KIRTON não demonstrou como a
decisão recorrida violou os dispositivos legais indicados. Da leitura das razões
recursais e de seus fundamentos jurídicos, cotejando-se com os artigos de lei que
reputa violados, não se extrai a referida ofensa de interpretação a permitir o
conhecimento do recurso especial. O recurso especial deve demonstrar, pontualmente,
como o entendimento adotado pelo acórdão recorrido contraria a interpretação que o
Superior Tribunal de Justiça confere àquele dispositivo legal.
A exposição dos argumentos jurídicos e fáticos que entende adequados ao
deslinde do feito não é suficiente para o conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Superior
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

Tribunal de Justiça não atua como instância revisora de fatos e provas, tampouco se
destina a novo julgamento da causa. O recurso especial, de natureza excepcional,
possui regime jurídico próprio, de fundamentação vinculada e rigorosa, voltado
precipuamente para uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, e
não para reapreciação das matérias de mérito decididas pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO JÁ INCLUÍDO NO
QUADRO GERAL. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
1.022 E 489 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO NÃO
284/STF
7/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, ao fundamento de inexistência de omissão no
acórdão recorrido e incidência dos óbices das Súmulas 7 do STJ e
284 do STF. A parte agravante sustenta a presença dos pressupostos
recursais e a necessidade de reforma do julgado. A parte agravada,
intimada, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. O Ministério
Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício
de fundamentação no acórdão recorrido, a configurar ofensa aos arts.
1.022 e 489 do CPC, bem como aferir se o recurso especial reúne
condições de ultrapassar os óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do
STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, nos termos do AgInt no
relator
AREsp n. 2.441.987/DF,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de 20/2/2025.
4. A parte recorrente objetiva ver assegurado o direito de obter a
correção monetária de seu crédito independentemente da
observância do prazo legal para impugnação do crédito,
apontando, como fundamento jurídico, os arts. 19, 49 e 9o, II, da
e
o da
Não aponta contudo, como
Lei 11.101/05
Art. 1
Lei 6.899/01.
tais dispositivos teriam sido violados e como sua interpretação
pode servir de arrimo a tal tipo de tese jurídica. Incidência da
Súmula 284 do STF.
5. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ, conforme reafirmado no
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

6. A decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimento desta
Corte quanto à aplicação da teoria do isolamento dos atos
processuais, segundo o qual atos já praticados sob a vigência da
norma revogada constituem situação jurídica consolidada, nos termos
do
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.181.080/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
15/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
7 . Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.161.954/RJ,
–
Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025
sem destaques
no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS
NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
COBERTURA DEVIDA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar
fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas
razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se
tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de
incidência das Súmulas nos 283 e 284, ambas do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro MOURA
AREsp 1838404/RJ,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
11/10/2021,

14/10/2021 – sem destaques no original)

Ademais, o recurso especial não é “um menu onde a parte recorrente coloca
à disposição do julgador diversos dispositivos legais e diversas argumentações para
que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação e, por esforço
hermenêutico, extraia de que forma o direito foi violado”:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES
E
DANOS
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. REVISÃO
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSÍVEL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 5/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com
pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais,
lucros cessantes e danos morais.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o recurso especial não
é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais e diversas argumentações
para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido
violação e, por esforço hermenêutico, extraia de que forma o
direito foi maculado na espécie? (AgInt no AREsp n. 1.621.098/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
18/3/2022)
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais são inadmissíveis em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ
).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.095.835/PR,
–
Terceira Turma, julgado em
DJe de

23/9/2024,
25/9/2024
sem
destaques no original)

Assim, a deficiência de fundamentação obsta o conhecimento do recurso.

Da violação dos arts. 5o, 276, 277, 278,
, parágrafo único, e 281 do
caput
CPC

Sustenta BANCO KIRTON que não há nulidade de algibeira, porquanto o
pedido limitou-se ao processamento do recurso extraordinário pendente e à conversão
do cumprimento de sentença em provisório, sem alegação de nulidade.
No caso dos autos, ainda que não tenha havido pedido expresso de
nulidade, foi formulado requerimento de processamento do recurso extraordinário, o
que o Tribunal estadual concluiu estar precluso. Na prática, o pedido interromperia a
marcha processual, e implicaria na retomada de atos anteriores, o que levou o acórdão
recorrido a aplicar o mesmo raciocínio da nulidade de algibeira. Eventuais defeitos ou
falhas no processo que possam gerar nulidade futuramente devem ser arguidas na
primeira oportunidade, conforme a jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL.
PROVA
TESTEMUNHAL.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE E DO
SÚMULA No 83/STJ.
PREJUÍZO.
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
CULPA
PELO
DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
PREQU
7/STJ.
ESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A nulidade de atos processuais deve ser alegada na primeira
oportunidade, sob pena de preclusão, razão pela qual a possível
nulidade ocorrida durante a colheita dos depoimentos deve ser
arguida em audiência.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pelo agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame
das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.712.702/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

27/10/2025,
30/10/2025 – sem
destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ES
PECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1.Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III,
art. 105,
da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo que não conheceu de agravo de instrumento interposto
contra decisão que acolheu impugnação do cumprimento de sentença,
reconhecendo excesso de execução.
2. O Tribunal de origem entendeu que o recorrente praticou ato
incompatível com a vontade de recorrer, ao não apresentar
irresignação contra a sentença que declarou extinta a execução
com fundamento no
II, do CPC, reconhecendo a
art. 924,
satisfação do crédito, configurando preclusão lógica nos termos
do
parágrafo único, do CPC.
art. 1.000,
3. Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados,
sob o fundamento de ausência de omissão no acórdão e inovação
recursal quanto à alegação de nulidade da intimação da sentença
extintiva.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (I) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos
relevantes nos embargos de declaração; (II) saber se a extinção da
execução abrangeu valores controversos, configurando violação aos
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

arts. 924, II, e 1.000 do CPC; e (III) saber se a intimação da sentença
extintiva foi nula por não observar pedido expresso de publicação em
nome de advogados específicos.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, pois fundamentou adequadamente sua decisão,
ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.
6. A extinção da execução foi declarada com trânsito em julgado,
e o recorrente praticou ato incompatível com a vontade de
recorrer, configurando preclusão lógica nos termos do art. 1.000,
parágrafo único, do CPC.
7. A alegação de nulidade da intimação da sentença extintiva foi
considerada inovação recursal, além de não ter sido apresentada
na primeira oportunidade, conforme exigido pelo
do CPC.
art. 278
8. A pretensão de reexame das conclusões do acórdão recorrido
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento do
conjunto fático-probatório.
IV.
Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.195.927/SP,
–
julgado em
DJEN de

13/10/2025,
20/10/2025
sem destaques no
original)

Ademais, conforme o Tribunal estadual, operou-se a preclusão lógica, ante a
incompatibilidade de regular atuação no incidente de cumprimento de sentença por
mais de uma década e intenção de recorrer da sentença proferida na fase de
conhecimento. A prática de atos incompatíveis com a vontade de recorrer, por
exemplo, configura preclusão lógica, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO
LÓGICA E CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu recurso
especial fundado na alínea "a" do inciso III do
da Constituição
art. 105
da República. No acórdão impugnado, foi dado parcial provimento à
apelação para desconstituir sentença e julgar procedente ação de
cobrança ajuizada por locador, condenando a recorrente ao
pagamento de locativos no valor de R$ 43.414,46, parcelas de IPTU a
serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção
monetária pelo IGP-M, juros de 1% ao mês e multa de 10%. A
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional e defendeu que
os consectários legais deveriam observar exclusivamente a Taxa
Selic, por se tratar de matéria de ordem pública insuscetível de
preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos
relativos à natureza de ordem pública dos consectários legais da
condenação; (ii) estabelecer se incide preclusão lógica e consumativa
quanto à discussão sobre índices de correção monetária, juros de
mora e multa aplicados à obrigação reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem examina de forma fundamentada as
alegações da parte recorrente, decidindo pela inexistência de omissão
ou negativa de prestação jurisdicional, com base na jurisprudência do
STJ que exige apenas o enfrentamento das matérias relevantes ao
deslinde da controvérsia.
4. A decisão impugnada rejeita a insurgência quanto aos índices
aplicados (IGP-M e juros de 1% ao mês), ao fundamento de que a
parte ré reconheceu expressamente o pedido e adotou, nos
cálculos apresentados, os mesmos critérios da autora,
.
configurando preclusão lógica e consumativa
5. A modificação dos critérios de atualização e dos encargos legais
após anuência anterior caracterizaria comportamento contraditório,
vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum
proprium).
6. A decisão recorrida encontra-se alinhada com a jurisprudência
dominante do STJ, sendo aplicável a
como óbice ao
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.729.566/RS,
–
Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025
sem destaques
no original)

Portanto, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
incidência da Súmula 83 desta Corte.
Nessas condições,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:33
Código de Controle do Documento: 6e147ca1-fba7-4d21-ab60-c5ed99a80e4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.931.169 / MT
Número Registro: 2025/0166146-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121253119998110041 10179497120228110000 121253119998110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVADO
: GRECOVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : SALADINO ESGAIB - MT002657
FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - MT004474
NATHALIA TORRES ESGAIB - MT005100
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55075838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:53
Código de Controle do Documento: ad665713-7f65-4ba4-9f03-3f9ba64afd8c

Dr(a). LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: KIRTON BANK
S.A. - BANCO MULTIPLO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:53
Código de Controle do Documento: ad665713-7f65-4ba4-9f03-3f9ba64afd8c